Tribunal: TJSP
Processo: 1040066-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da existência da relação jurídica entre as partes. Valor do débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de proteção ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de inclusão indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Comprovação da existência da relação jurídica entre as partes. Valor do débito que não corresponde ao valor inserido em órgãos de proteção ao crédito. Existência de irregularidade formal, em contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros - 2. Dano moral não caracterizado. Existência do débito comprovada, porém, em valor e número de contrato diversos dos lançados em cadastro restritivo - 3. Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença reformada para determinar a exclusão do apontamento e afastar a condenação na pena de litigância de má-fé. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564050
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040066-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI LUIZ DE
SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RIACHUELO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040066-35.2019.8.26.0100 -Voto no 8321
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1040066-35.2019.8.26.0100
Apelante: Davi Luiz de Souza Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Riachuelo S.A.
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Central
Juíza de 1a Instância: Lúcia Caninéo Campanhã
Voto no 8321
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais
Sentença de
improcedência
Inconformismo do autor
1. Alegação de
inclusão indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção
ao crédito. Comprovação da existência da relação jurídica entre as
partes. Valor do débito que não corresponde ao valor inserido em
órgãos de proteção ao crédito. Existência de irregularidade formal,
em contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o qual os cadastros e dados de consumidores
devem ser objetivos, claros e verdadeiros - 2. Dano moral não
caracterizado. Existência do débito comprovada, porém, em valor
e número de contrato diversos dos lançados em cadastro restritivo
- 3. Litigância de má-fé não caracterizada Sentença reformada
para determinar a exclusão do apontamento e afastar a condenação
na pena de litigância de má-fé. Sucumbência recíproca
caracterizada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra a r. sentença de fls. 135/138, cujo relatório se adota, que, em ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e
condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em
10% do valor da causa. Por força da sucumbência, o autor foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, que é de R$
50.396,19 (cinquenta mil trezentos e noventa e seis reais e dezenove
centavos), observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040066-35.2019.8.26.0100 -Voto no 8321
3
O autor apela a fls. 140/166. Requer o recebimento
do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Sustenta que para ser
reconhecida a litigância de má-fé é imprescindível a presença de provas
robustas e irrefutáveis, bem como prova inconteste de dolo processual, o que,
no caso, não ocorreu e, por isso, deve ser afastada a pena aplicada; que não
consta dos autos qualquer prova que aponte para a existência da pretensa
dívida original, nem muito menos para a controversa renegociação, cujo
inadimplemento teria ensejado a anotação restritiva questionada; que a mídia
carreada aos autos não guarda qualquer relação com a controvérsia discutida;
que as telas apresentadas pela apelada são de fácil manipulação; que não
tendo a apelada demonstrado a existência do débito que gerou a demanda, a
inscrição é indevida, o que impõe o dever de indenizar; que as anotações
preexistentes em seu nome estão sendo discutidas nos autos dos processos
1009561-19.2019.8.26.0405,
1039185-58.2019.8.26.0100,
1023000-45.2019.8.26.0002,
1029454-44.2019.8.26.0001
e
1023454-25.2019.8.26.0002 e, por isso, inaplicável o disposto na Súmula 385
do C. Superior Tribunal de Justiça; que deve ser observado o disposto nas
Súmulas 54 e 362 do C. STJ. Aguarda, assim, a reforma da r. sentença
recorrida.
Recurso tempestivo, sem o recolhimento das custas
de preparo, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita. Apresentadas as
contrarrazões (fls. 169/181), os autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
Os efeitos devolutivo e suspensivo operam por força
de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil, a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040066-35.2019.8.26.0100 -Voto no 8321
4
Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo Código, a apelação é
recebida no efeito suspensivo, visto que o caso não se subsume a nenhuma
das hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo legal.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes,
a exigibilidade do débito que ensejou a inscrição do nome do autor perante
órgãos de proteção ao crédito, eventual configuração do dever de indenizar e
o cabimento da multa arbitrada por litigância de má-fé.
Na inicial, o autor afirma ter sido surpreendido com
inscrição de seu nome pela empresa ré em cadastros de proteção ao crédito,
em razão de suposto débito no valor de R$ 496,19 (quatrocentos e noventa e
seis reais e dezenove centavos), referente ao contrato no B35613697825.
Alega não ter firmado com a ré obrigação com tais características e que
buscou informações visando a esclarecer o ocorrido, mas não obteve êxito,
postulando, por isso, a declaração de inexistência do débito, bem como a
devida reparação por danos morais, em valor não inferior a R$ 49.900,00
(quarenta e nove mil novecentos reais).
Com efeito, sobreveio sentença de improcedência
dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que restou
demonstrada de forma clara e inequívoca a relação jurídica existente entre as
partes pertinente à contratação do cartão de crédito, sua efetiva utilização, e o
não pagamento da respectiva fatura.
Nas razões recursais, o autor, ora apelante, reitera a
alegação de que não firmou o negócio jurídico que ensejou a inscrição de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040066-35.2019.8.26.0100 -Voto no 8321
5
nome em órgãos de proteção ao crédito, porquanto entende que a
documentação coligida aos autos, produzida unilateralmente, não possui força
probatória acerca do desbloqueio e efetiva utilização do cartão de crédito.
No caso em exame, a empresa ré juntou cópia do
termo de adesão ao cartão de crédito assinado pelo autor, referente a cartão de
crédito cujo inadimplemento das faturas ensejou a inscrição do seu nome em
órgãos de proteção ao crédito.
Além disso, a empresa apelada juntou aos autos o
detalhamento de extratos das faturas do aludido cartão de crédito, do qual se
infere ter o apelante aderido ao cartão de crédito administrado pela apelada
em 19/12/2014 e efetuado o pagamento de diversas faturas (fls. 70/85), até o
mês de fevereiro de 2018, havendo notícia, ainda, da formalização de acordo
entre as partes, envolvendo a renegociação de débito inadimplido do referido
cartão (fl. 82).
Assim, a existência de pagamentos realizados pelo
apelante antes de se tornar inadimplente afasta a eventual tese de fraude
perpetrada por terceiros, tendo em vista que um fraudador jamais iria pagar
qualquer débito em favor de sua vítima. Ademais, restou evidenciada a
ausência de pagamento da fatura vencida no mês de março de 2018, no valor
de R$ 187,37 (cento e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos) fl. 82.
Observa-se, todavia, que não há correspondência
entre o valor lançado nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 496,16) e o valor
do débito da fatura de março de 2018, juntada pelo réu (R$ 187,37).
Conforme documentação juntada aos autos, a
empresa ré incluiu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040066-35.2019.8.26.0100 -Voto no 8321
6
débito vencido em 15/03/2018, no valor de R$ 496,19 (quatrocentos e
noventa e seis reais e dezenove centavos) fl. 32. Todavia, o débito constante
da fatura juntada pelo réu, em especial aquela relativa ao mês de março de
2018 (vencimento em 15/03/2018), é no valor de R$ 187,37 (cento e oitenta e
sete reais e trinta e sete centavos) - fl. 82, e não corresponde ao valor da
restrição nos cadastros de devedores.
Assim, uma vez que o valor lançado nos órgãos de
proteção ao crédito não corresponde ao valor da fatura de cartão de crédito do
mesmo período, constata-se a existência de irregularidade formal, em
contrariedade ao artigo 43, § 1o do Código de Defesa do Consumidor,
segundo o qual os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos,
claros e verdadeiros.
Assim sendo, a empresa ré não se desincumbiu de
seu ônus, pois o autor, ora apelante, não poderia produzir prova negativa. O
autor nega a existência do débito no valor negativado, de modo que caberia
ao réu a juntada da prova do montante inadimplido que deu origem à
anotação restritiva. Este ônus lhe compete não somente porque o autor nega a
existência da dívida e não tem como produzir prova negativa, mas também
porque a relação entre as partes é de consumo e cabe ao réu a juntada dos
documentos que estão em seu poder e que poderiam comprovar a
inadimplência do autor.
Porém, apesar disso, não restou configurado dano
moral, vez que tanto a existência da relação jurídica quanto a exigibilidade do
débito foram comprovadas. Conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040066-35.2019.8.26.0100 -Voto no 8321
7
“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REGISTRO NO CADASTRO DE
DEVEDORES. SERASA E SPC. ERRO NO VALOR INSCRITO DA
DÍVIDA. ATO ÍLICITO. INEXISTÊNCIA.
Incontroversa a existência de débito, é lícito ao credor encaminhar o
nome de devedor aos Cadastros ou Serviços de Proteção ao Crédito.
O equívoco quanto ao valor, nas peculiaridades do caso, não pode ser
alçado ao patamar do dano moral.
Recurso especial conhecido e provido. (...)
Nesses casos, não é o valor do débito que promove o dano moral ou o
abalo no crédito, mas o registro de inadimplência inexistente. O dano
moral decorre da inscrição indevida, ou seja, do registro de não
devedores como devedores. E aqui a recorrida é confessadamente
devedora, donde a licitude do ato praticado pelo réu.” (STJ, REsp. no
348.275/PB, Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j.
16/04/2002).
No mesmo sentido entende esta C. Câmara:
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido indenizatório por danos morais Pedidos rejeitados Pleito
de reforma da r. sentença proferida Possibilidade, em parte Relação
jurídica válida
Documentos assinados pelo autor
Impugnação
genérica Equívoco quanto ao valor do débito inserido nos órgãos
restritivos Extratos que demonstram divergência entre o débito vencido
e o valor negativado Anotação restritiva que deve corresponder à
realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC Anotação irregular,
dever de cancelar Dano moral Inadimplência incontroversa Dano
moral não verificado Indenização pela prática de litigância de má-fé
Apelante que, cristalinamente, litiga alterando a verdade dos fatos
Conduta que demanda reprimenda Recurso parcialmente provido.”
(TJSP, Apel. no 1042789-75.2016.8.26.0506, 19a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 26/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040066-35.2019.8.26.0100 -Voto no 8321
8
Impõe-se, assim, a exclusão do apontamento, sem,
no entanto, a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade
do débito, pois comprovado está que o autor é devedor, porém, de valor
diverso.
Assim sendo, o recurso comporta parcial provimento
para determinar a exclusão da anotação restritiva em nome do apelante.
Por fim, não restaram configuradas quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, a justificar a
condenação do autor nas penas de litigância de má-fé. O autor tão somente
buscou a defesa de seus interesses, para tanto observando os limites
concedidos pela Lei, motivo pelo qual ficam afastadas a aplicação das
referidas penalidades impostas pela r. sentença ao apelante.
Ante a sucumbência recíproca, deverão as partes
ratear o pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 20% à
ré e o restante pelo autor, bem como arcar com o pagamento dos honorários
do patrono da parte adversa, que ora arbitro, por apreciação equitativa, nos
termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), vedada a compensação, e observada a
gratuidade de justiça do autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora